Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS PERTENCENTES AO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de expedição de ofício endereçado à Secretaria de Estado de Economia com o intuito de requerer informação a respeito de eventual existência de bem imóvel não regularizado que esteja em posse do devedor.

2. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, preceitua que o Juízo singular tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias.

3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes do banco de dados de órgãos públicos e entidades privadas caracteriza-se como medida excepcional. 3.1. A diligência referida só pode ser adotada no caso de demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização de bens pertencentes ao devedor.

4. No caso, o credor diligenciou com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo sido procedidas pesquisas por meio do Sisbajud, Renajud e Sniper, sem que tenha obtido o êxito pretendido. 4.1. Portanto, deve ser admitida a expedição de ofício à “SEFAZ-DF”, que atualmente adota a denominação de "Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal".

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.